Tribunal: TJSP
Processo: 1013720-43.2016.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Contrato bancário – Cartão de crédito – Ação de cobrança – Existência de relação jurídica demonstrada pela instituição financeira, assim como da dívida e sua extensão – Desnecessidade de juntada de instrumento do contrato – Faturas suficientes para lastrear a cobrança – Não demonstração, pelo réu, do pagamento do obrigação – Procedência – Recurso não provido e majorada a verba honorária.